Tribunal: TCU
Processo: 040.839/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5153/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor de Maria das Graças Silva e Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 509733, o qual teve por objeto a "viabilização das condições necessárias para desencadear um processo de recuperação do desenvolvimento da maricultura no Estado de Santa Catarina"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 169-171) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 172), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreu prazo superior a 3 anos entre a emissão do Parecer 70/2012 (peça 128), em 17/8/2012, e a emissão do Parecer Financeiro 107/2015 (peça 130), em 24/11/2015; e entre a instauração da TCE (peça 138), em 23/5/2017, e a notificação de responsável (peça 39), em 12/4/2021; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.839/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc (03.430.110/0001-81); Maria das Graças Silva (XXX.187.039-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.